Tribunal: TJPA
Processo: 0157778-46.2015.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0157778-46.2015.8.14.0065

RECORRENTE: WENDER RODRIGUES DE SOUZA, RONALDO ROCHA PEREIRA, RENAN LOPES SOUTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0157778-46.2015.8.14.0065.

RECORRENTES: WENDER RODRIGUES DE SOUZA; RONALDO ROCHA PEREIRA; RENAN LOPES SOUTO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Wender Rodrigues de Souza, Ronaldo Rocha Pereira e Renan Lopes Souto contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV/V, c/c art. 288, todos do Código Penal, em razão do homicídio de servidor público municipal, supostamente motivado por apuração de irregularidades na gestão anterior. A defesa pleiteia a impronúncia dos acusados ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, nos autos, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se é cabível, nesta fase processual, a exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, conforme disposto no art. 413 do CPP.

4. Aplica-se, na fase da pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. No caso concreto, o conjunto probatório reúne elementos que, ainda que não conclusivos, indicam plausibilidade da autoria atribuída aos recorrentes, inclusive com depoimentos testemunhais que descrevem ameaças, motivos políticos e possível articulação para o crime.

6. As qualificadoras imputadas — motivo torpe, promessa de pagamento e recurso que dificultou a defesa da vítima — encontram respaldo em elementos concretos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes ou infundadas.

7. A exclusão de qualificadoras, em sede de pronúncia, somente é admitida quando absolutamente insubsistentes, o que não se verifica na hipótese, devendo ser submetidas à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e V, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0004882-47.2010.8.14.0015, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
WENDER RODRIGUES DE SOUZA, RONALDO ROCHA PEREIRA e RENAN LOPES SOUTO
,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que pronunciou RONALDO, RENAN e VILSON DANIEL NEVES como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e V, c/c art. 288, ambos do Código Penal,
e WENDER como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV do referido código
(ID 22747147).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08/03/2014, na cidade de Água Azul do Norte/PA, a vítima — secretário municipal de tributos — foi executada a tiros por dois indivíduos contratados mediante promessa de pagamento, enquanto coletava água para um evento oficial. O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima investigar e revelar supostas irregularidades na administração anterior, envolvendo doações e vendas ilegais de terrenos públicos, o que gerou tensão com o grupo político ligado ao ex-prefeito, apontado como mandante. Segundo a investigação, membros desse grupo teriam articulado a eliminação da vítima para silenciá-la e proteger interesses ilícitos, culminando na execução realizada de forma direta pelos autores materiais (ID 25710107).

Em razões recursais de ID 25710547, a defesa de WENDER RODRIGUES DE SOUZA, RONALDO ROCHA PEREIRA e RENAN LOPES SOUTO requer, a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia dos recorrentes. E subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

Já a defesa do acusado VILSON DANIEL NEVES, intimada, não apresentou recurso, conforme Certidão de 25710552.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25710554).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 25710549).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 28396351).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

DO MÉRITO

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, contradições probatórias e eventual motivação política da acusação, postulando, ao final, a impronúncia ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Todavia, diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a decisão recorrida observou estritamente os parâmetros legais do art. 413 do Código de Processo Penal, tendo identificado a presença de materialidade delitiva e de indícios de autoria suficientes a justificar a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É sabido, que a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, caput, CPP).

Não se exige, neste momento processual, certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado, bastando a presença de elementos mínimos que indiquem sua possível participação no delito. Como assinala a doutrina, trata-se de um juízo de probabilidade, não de certeza, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004882-47.2010.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Assim, não cabe ao magistrado, nesta etapa, aprofundar-se na valoração probatória, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

No caso concreto, há nos autos elementos robustos que demonstram a materialidade dos delitos e indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes.

A materialidade delitiva, resta comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico, Ficha Clínica e Prontuário Médico, constantes no ID 25710091 e Auto de reconhecimento por fotografia (ID 25710093).

Quanto aos indícios de autoria, observa-se que o conjunto probatório reúne elementos sólidos que apontam, em tese, para a participação dos recorrentes tanto na fase de execução do crime quanto na articulação e mando da empreitada criminosa.

As investigações delinearam, com clareza, que a vítima — servidor público e secretário de finanças — vinha apurando ilícitos administrativos ocorridos na gestão municipal anterior, envolvendo doações e vendas irregulares de bens públicos. Tais denúncias contrariavam interesses políticos e pessoais de grupo liderado pelo então ex-prefeito, fato que, segundo colhido no inquérito policial, gerou ameaças e preocupação da vítima, posteriormente confirmadas por elementos testemunhais.

Assim, observa-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em juízo conforme depoimentos retirados, no que importa, do bojo das Alegações Finais (ID 25710470) e confirmados por este juízo, vejamos:

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA (Id. n. 55242635 – 55242638 – 55242843 – 55242861) narrou perante juízo que: (...) Que Vilson estava fazendo uma investigação dentro da secretaria e lhe avisou que estava fazendo um levantamento de lotes que haviam sido vendidos de forma ilegal; Que perguntou à testemunha se poderia fazer um ofício ao cartório de registro de imóveis para que informasse todos os lotes que haviam sido vendidos, o que a declarante permitiu; Que Vilson conseguiu apontar alguns dos lotes que haviam sido vendidos de forma irregular e foram repassados para terceiros em forma de pagamento de dívidas; Que acredita que esta situação foi o motivo do assassinato; Que as irregularidades ocorreram na gestão do ex-prefeito Renan e em outras gestões também; Que Vilson apresentou títulos definitivos assinados pelo ex-prefeito Renan e pela Secretária de Receitas Aurelene na época; (...) Que Advilson confidencializou ao ex-marido da testemunha (José Lourenço) que estava se sentindo ameaçado, recebendo ameaças para que não conversasse tanto sobre o assunto e parasse de investigar; (...) Que na época da gestão do ex-prefeito Renan, a testemunha prestou serviços para a prefeitura e recebeu como pagamento um lote; Que questionou a forma do pagamento e que lhe foi respondido que não haveria problema; Que Vilson trabalhou em várias gestões, inclusive na gestão de Renan; Que o ex-prefeito falou para a testemunha que estava preparando seis homens para ir atrás do José Lourenço, seu ex-marido, porque José “conversava” demais sobre a morte de Advilson; (...)

A testemunha de acusação DÉBORA DOS SANTOS COSTA – namorada da vítima – (Id. 55242879, 55243107 e 55243108), narrou perante juízo: Que a vítima relatou que estava com medo de acontecer algo devido algumas irregularidades detectadas na prefeitura; (...) Que a vítima estava com medo dos réus Renan e Vilson Coiote, bem como Palmeiras; (...)

A testemunha de acusação EDCARLOS RODRIGUES DE SOUSA - irmão da vítima – (Id 55243114 – mídia 009 até Id. 55243229) narrou perante juízo que: Que em uma dessas visitas conversou com a vítima, o qual lhe relatou que por cerca de um mês após assumir o cargo encontrou várias irregularidades dentro da prefeitura; Que estava com medo de estar ocupando o cargo; (...) Que o ofendido estava com medo devido os lotes estarem irregulares e que não queria denunciar ninguém, que somente estava atrás de um lote para construir a prefeitura; (...) Que o Renan deu lotes como pagamento de dívidas para várias pessoas, incluindo dentista, médico e servidores públicos; Que Ronaldo fazia parte do grupo; que Ronaldo tinha vários lotes em seu nome; (...) Que os lotes foram alienados na gestão do Renan; Que a vítima lhe disse que enviou um oficio ao Cartório solicitando uma relação dos lotes para saber se tinha algum destinado para construção da prefeitura, mas o cartório não respondeu, sendo que após 40 dias assassinaram o ofendido; (...) Que uns 30 dias após o assassinato, Vilson Coiote conversou com seu pai e falou que ele estava conversando demais por falar que o filho dele tinha sido assassinado por gente do grupo do Renan; Que Vilson Coiote falou que seu pai devia calar a boca, que já tinha perdido um filho e se queria perder mais alguém da família ou até mesmo perder outro filho; (...) Que falaram para uma pessoa próxima que Renan estava pagando os advogados para soltar todos os presos suspeitos; (...)

A testemunha de acusação ANTÔNIO FILHO PEREIRA DOS SANTOS (ID. 55243230) narrou perante juízo: “Que na sexta-feira avistou duas pessoas na vicinal que vai para sua propriedade; Que por volta de 17 horas, ao ir para sua roça passou por duas pessoas; Que um estava sentado numa moto e o outro sentado no canto da estrada, mas que não lhes conhecia; Que no sábado estava na igreja, sendo que é normal sair da igreja e ficar lá por fora; Que avistou a vítima próximo da igreja; Que o declarante entrou na igreja para guardar sua bíblia, momento em que ouviu os disparos de arma; Que as pessoas que estavam na frente da igreja entraram para dentro após os tiros para se protegerem; Que viu os suspeitos passando de moto em frente à igreja; Que o suspeito que estava na garupa passou olhando para a direção da igreja; Que reconheceu e tem certeza que eram as mesmas pessoas que tinha visto na vicinal no dia anterior; Que o piloto da moto era um cara de uns 20 e poucos anos, alto, vistoso, rapaz bonito, magro; Que o da garupa era quase negro, forte de gordinho, com barba, baixo; Que ouviu uns 3 a 4 disparos; Que a vítima estava numa Triton; Que viu somente uma motocicleta; Que não viu o suspeito efetuando o disparo, pois foi no momento em que entrou na igreja; Que os suspeitos estavam numa motocicleta marca Lander; Que passaram em frente da igreja numa velocidade média e depois aumentaram a velocidade; Que não reconhece Wender como o que foi avistado na moto [...].”

A testemunha de acusação VALDINANDES SANTOS SILVA narrou perante juízo: “Que estava no local do crime com a vítima no dia dos fatos, pois trabalhavam juntos e eram amigos; Que estava enchendo um garrafão de água de costas para a vítima, quando ouviu os tiros e correu em direção contraria; Que há uns 30 metros olhou para trás e viu algumas coisas de relance; Que não atiraram no declarante; Que atiraram na vítima de uma distância de mais ou menos 2 metros; Que não sabe se o atirador desceu da moto, pois no momento dos tiros estava mais ou menos uns 2 metros e meio da vítima; Que o atirador era uma pessoa com a barriga grande, tinha cavanhaque, estava de boné e era claro; que parecia ser uma pessoa baixa; Que não chegou a ver o piloto da moto; Que não chegou a ver se tinha outra moto; Que não conseguiu identificar os suspeitos; Que Wender foi um dos suspeitos que viu na internet, mas que não consegue dizer se era semelhante ao que viu no momento dos fatos, tendo semelhança no corpo, pois é baixo e forte.” A testemunha de acusação REINALDO RODRIGUES DE SOUSA (Pai da vítima) narrou perante juízo: “Que Advilson foi trabalhar na prefeitura no mandato da Cátia na área de tributos; Que a vítima encontrou irregularidades; Que teve a conversa sobre os lotes irregulares, mas não se sabe por quem foram alienados; Que o governo do Renan vendeu alguns lotes; Que a vítima junto a José Lourenço que era marido de Cátia, prefeita na época, estavam procurando lotes para construir a Prefeitura quando descobriram as irregularidades; Que a vítima comentou que estava se sentindo ameaçado, pois a situação dos lotes era conversinha errada; que a vítima se sentia ameaçada por pessoas que eram donos desses lotes irregulares; Que o declarante alega já ter sido ameaçado por Vilson Coiote que falou para o declarante calar a boca pois estava falando muito; Que conhece Divino, pois era sargento pertencente ao grupo político de Renan e andavam juntos; Que o declarante afirma já ter ouvido falar que Divino tinha gado na fazenda de Ronaldo, mas não se sabe a quantidade; Que José Lourenço comentou que estava se sentindo ameaçado; Que tem conhecimento do acontecido no restaurante de que Lula estava num restaurante, quando Délio chegou dizendo que o probleminha estaria resolvido; Que tem conhecimento de que Vilson Coiote era relacionado com pistolagem [...].”

Diante desse cenário, não procede a alegação defensiva de que inexistiriam elementos mínimos para a remessa do feito ao Tribunal do Júri. Ao contrário, o que se verifica é a existência de múltiplos indícios convergentes que apontam para a plausibilidade das imputações constantes na denúncia, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, e não por esta instância revisora, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri Popular

Infere-se que, o acervo probatório contém linha de prova segura e coerente a demonstrar a plausibilidade da imputação. As declarações testemunhais colhidas na investigação e ratificadas, em parte, na fase judicial, indicam o envolvimento dos recorrentes nos fatos, constituindo indícios suficientes para o encaminhamento da causa à apreciação dos jurados.

Nesse ponto, a jurisprudência do TJPA é pacífica:

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Eventuais dúvidas quanto à autoria e às circunstâncias do crime devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 2. A impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no caso concreto. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

Com efeito, a impronúncia é cabível apenas quando inexistirem provas da materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 414 do Código de Processo Penal, sendo a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, impedindo o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Assim, não se exige o grau de certeza requerido para uma sentença condenatória. A dúvida razoável sobre a autoria ou circunstâncias do crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, pretende a defesa a
exclusão das qualificadoras
ao argumento de que seriam infundadas.

No entanto, também neste ponto não procede a insurgência.

A jurisprudência desta E. Corte Estadual é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente devem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente insubsistentes.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria.
4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença
. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) (grifo nosso)

No caso concreto, não se verifica que as qualificadoras são improcedentes, pelo contrário, o motivo torpe — silenciamento de servidor público que denunciava irregularidades —, a promessa de pagamento pela execução e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo em diversos elementos coligidos durante a investigação, devendo, portanto, ser submetidos à apreciação soberana dos jurados, razão pela qual não é possível excluir as referidas qualificadoras, neste momento, sem invadir o mérito da causa.

Destarte, os elementos indiciários constantes da denúncia, corroborados pela prova oral judicializada, são suficientes para manter as qualificadoras, que deverão ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Assim, os elementos colhidos nos autos, ainda que não conclusivos, apontam plausibilidade quanto à motivação e à forma de execução, devendo, portanto, ser preservadas para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025